Tribunal: TJMMG
Processo: 1000062-72.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA DE QUE NÃO SE CONHECEU - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000062-72.2018.9.13.0001 Referência: Processo n. 0800013-81.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/08/2022 Publicação: 22/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE DO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA DE QUE NÃO SE CONHECEU – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Nathan Rodrigues Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo e, quanto à parte a que foi dado conhecimento, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Nathan Rodrigues Ferreira em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o ex-militar foi submetido ao PAD de Portaria n. 104.890/17-PAD/CPM, como incurso nos incisos III e XX do art. 13 c/c o art. 64, inciso II, todos da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, e, ao final, foi demitido da Corporação. A portaria de instauração do PAD apresenta o seguinte teor (Evento 2 – PROCADM15, fls. 05/06 do processo originário): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 restou aflorado nos autos do IPM de Portaria n. 121389/16-15ª RPM, que o n. 140.817-8, Cb PM Nathan Rodrigues Ferreira, atualmente lotado 43º BPM, teria adotado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta dos autos que, no ano de 2016, o graduado teria apresentado ao Núcleo de Atenção Integrada à Saúde (NAIS), do 19º BPM, os seguintes atestados médicos, a princípio, falsos, visando respaldar suas ausências ao serviço: [...] 1.3 há nos autos documentos e depoimentos harmônicos, demonstrando que sobredito militar não possuiria prontuário/registro de atendimento médico nos locais e nas datas retromencionadas; 1.4 a médica, afirmou que não emitiu os atestados, apesar de ter asseverado que as assinaturas firmadas nos documentos, realmente parecem com as de sua autoria; 1.5 ressaiu, também, que o Acusado apresentou um atestado com data de 03/10/16, para justificar sua falta ao serviço, contudo a médica subscritora do documento afirmou que o atendimento médico ocorreu no dia 04/10/16; 1.6 abstraindo-se o ilícito penal castrense, que se encontra a cargo do juízo competente, fundado, na independência dos poderes, consagrada no art. 2º, da Constituição da República de 1988, bem como pelo estatuído no art. 239, da Lei Estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que as condutas adotadas pelo acusado, numa análise puramente administrativa-disciplinar, afetam a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. 1.7 em razão desses fatos, encontra-se o militar incurso, em tese, no artigo 13, III e XX, c/c o artigo 64, II, do CEDM, e deverá ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. [...] Não se conformando com a referida situação e objetivando a anulação do ato administrativo que ensejou a sua exclusão das fileiras da Corporação, o ex-militar ajuizou “ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo c/c anulação de ato punitivo disciplinar com tutela provisória de urgência e evidência” (Evento 3 – PET16 do processo originário), na qual defendeu a ilegalidade do PAD a que foi submetido. Para fundamentar a sua pretensão, em síntese, alegou que o referido PAD está eivado de nulidade, em razão da inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, em vista dos seguintes vícios: violação do disposto no parágrafo único do art. 81 da Lei n. 14.310/2002 e no art. 43 do Decreto Estadual n. 42.843/2002, em razão de a ata de deliberação da reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares (CEDMU) haver sido conduzida já pronta para a referida reunião, que teve duração de 17 (dezessete) minutos, situação que fez com que, naquela ocasião, não fossem analisadas as circunstâncias de fato e de direito expostas nas razões escritas de defesa final e/ou também não constasse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no aludido documento a análise dessas circunstâncias, além de não ter sido consignada na ata a especificação de cada um dos votos emitidos pelos membros do Conselho de Ética; ausência de análise dos antecedentes funcionais pelo CEDMU, pelo fato de seu extrato de registros funcionais ter sido juntado aos autos do PAD há mais de 6 (seis) meses antes da data da realização da reunião de deliberação do Conselho de Ética; ilegalidade do depoimento da médica psiquiatra Juliana Pimenta Ruas El Auoar, na condição de testemunha, em razão de a profissional lhe ter prestado atendimento clínico; ausência de submissão dos prints do aplicativo “Whatsapp” colacionados às fls. 554/610 do PAD (Doc. 21) dos autos a qualquer processo de validação; não enquadramento de sua conduta a qualquer dos tipos previstos nas alterações trazidas pela Lei n. 22.504/2017; prescindibilidade da sua presença como paciente em consulta para validar diagnóstico expresso em atestado médico, quando a sua condição clínica já era de conhecimento do profissional, como na hipótese dos autos; ausência de comprovação de que os documentos apresentados são de fato falsos. Pleiteou, ao final da exordial, pela concessão da tutela antecipada de urgência e evidência, determinando a suspensão do ato demissionário exarado pelo Governador do Estado de Minas Gerais; pela concessão do benefício da justiça gratuita; e pela procedência da ação, com a decretação da nulidade do PAD e de todos os atos dele decorrentes. À causa, foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O MM. juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a petição inicial da ação e deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. Negou, contudo, o seu pedido de antecipação de tutela (Evento 3 – DEC18 do processo originário). O autor apresentou petição requerendo a juntada de mídia contendo o depoimento prestado pelo 2º Ten QOS Kênio Cássio Teixeira Pereira nos autos da Ação Penal n. 0686.17.009432-6, que tramitava perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG, e reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência e evidência (Evento 3 – PET22 do processo originário). O MM. juiz de direito cooperador da 1ª AJME deixou de apreciar a mídia, por entender que era ônus do autor juntá-la no sistema Pje, e manteve o indeferimento da tutela de urgência e evidência pleiteada pela parte autora (Evento 3 – DEC25 do processo originário). Em vista desta decisão, a parte autora impetrou mandando de segurança (Processo n. 0800012-96.2019.9.13.0000), no qual foi concedida liminar determinando a juntada do vídeo/mídia aos autos do processo e a reanálise do pedido de concessão de tutela de urgência a partir da consideração da prova (Evento 4 – OFIC5 do processo originário). Concomitantemente, a parte autora peticionou nos autos informando que havia interposto recurso de agravo de instrumento (Evento 4 – OUT1 do processo originário). O MM. juiz de direito cooperador da 1ª AJME reanalisou o pedido de tutela de urgência e evidência e manteve o indeferimento (Evento 4 – DEC 6 do processo originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, na qual, em síntese, refutou as alegações apresentadas pelo autor, defendeu a legalidade do PAD e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor (Evento 4 – CONT13 do processo originário). O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 4 – IMPUGNAÇÂO16 do processo originário). O mandado de segurança impetrado pela parte autora, em razão da juntada da mídia aos autos do processo e da realização da reanálise do pedido da tutela de urgência e evidência pelo Juízo da 1ª AJME, foi julgado prejudicado (Evento 4 – OUT24). A Primeira Câmara desta Corte castrense, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Agravo de Instrumento PJe n. 0800013-81.2019.9.13.0000) aviado pela parte autora (Evento 5 - ACOR8 do processo originário). Determinada a abertura de vista às partes, para especificação de provas, o autor pugnou pela produção de prova documental, pericial e testemunhal (Evento 5 – OUT2 do processo originário). O Estado de Minas Gerais não se manifestou. Nos termos da decisão constante no Evento 5 – DESP16 do processo originário, somente a prova testemunhal de Juliana Pimenta Ruas El-Aour foi deferida. O processo foi redistribuído para a 5ª AJME-Cível, conforme determinado no provimento CJM n.2, de 4/4/2020 (Evento 5 - CERT17). A testemunha arrolada pela parte autora prestou depoimento perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Teófilo Otôni/MG – Evento 15. Em razão de problemas técnicos que inviabilizaram a inquirição da testemunha pelo advogado do autor, foi determinada a expedição de nova carta precatória para a reinquirição da testemunha (Evento 30 do processo originário), cujo depoimento encontra-se no Evento 60 do processo originário. Intimadas as partes acerca da juntada dos vídeos da audiência realizada por meio da Carta Precatória, o autor e o Estado de Minas Gerais deixaram transcorrer o prazo in albis, conforme certidões constantes nos Eventos 70 e 72 do processo originário. O MM. juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, com base nos fundamentos constantes na r. sentença (Evento 80 do processo originário). Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 84 do processo originário), no qual, em sede de preliminar, suscitou a nulidade da sentença, por ofensa ao § 2º do art. 364 do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais. Preliminarmente, suscitou, ainda, a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de 9 das 10 testemunhas por ele arroladas. No mérito, em síntese, reproduziu os argumentos utilizados no curso do processo. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 94 do processo originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por vislumbrar hipótese de inovação recursal. É cediço que configura inovação recursal quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilada perante o juízo a quo. Nas razões recursais, o patrono do apelante defende a imprestabilidade do caderno apuratório que deu ensejo ao processo administrativo-disciplinar, por ser ele eivado de vícios insanáveis pela ilicitude das provas colhidas através de interceptação telefônica. Suscita a nulidade das provas obtidas por meio da decisão proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Itambacuri/MG, que deferiu quebra de sigilo de dados e comunicação telefônica, em razão da representação apresentada pelo Ministério Público nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0327.16.000327-0. No seu entender, a citada decisão judicial foi genérica e não indicou, no caso concreto, os requisitos legais de justa causa, bem como a imprescindibilidade da medida extrema, motivo pelo qual se faz necessário o desentranhamento das provas manifestamente ilícitas originárias e derivadas. Entretanto, os citados fundamentos não foram apresentados e apreciados na primeira instância, o que implica uma indevida inovação recursal. Desta feita, o tribunal ad quem não pode conhecer da matéria nova trazida pelo apelante, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO - TARIFA DE CADASTRO - TARIFA DE AVALIAÇÃO. - É vedado promover inovação em sede recursal, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do CPC de 2015, de modo que a apreciação do apelo limita-se às questões suscitadas e discutidas previamente no processo, com exceção das hipóteses de fato superveniente (art. 493 do CPC) ou de motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não é o caso. - Inexiste abusividade a ser revista pela via judicial quando a taxa de juros remuneratórios contratada não for superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, praticada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 para o mesmo tipo de contrato e a época de sua celebração (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). - É prevalente o entendimento do STJ no sentido de que após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é cabível a cobrança de juros capitalizados em período inferior a um ano nos contratos celebrados após a sua edição (31/3/2000). - A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. - Não havendo prova da efetiva prestação do serviço, é abusiva a cobrança da despesa de avaliação de bem e registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. REsp 1578553/SP. - Em conformidade com a jurisprudência do STJ, consolidada em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS), é lícita a cobrança de tarifa de cadastro prevista em cláusula de contrato de mútuo ba ncário celebrado na vigência da Resolução CMN 3.518/2007, podendo ser exigida somente no início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.126660-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DA APELAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL - ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - MULTA PELO ATRASO - INVERSÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CUMULÁVEIS COM MULTA MORATÓRIA - TAXAS CEF - DEVOLUÇÃO SIMPLES - TAXA DE ASSESSORIA TÉCNICA IMOBILIÁRIA (SATI) - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição. - Não há que se prevalecer novo prazo de entrega de imóvel vinculado a contrato de financiamento celebrado com agente financeiro, por ser abusivo (art. 51, IV e § 1º, do CDC), visto que o prazo fixado no contrato de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, não podendo ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro. Tese fixada no IRDR n. 1.0000.18.075489-7/001 (Tema 39 do TJMG). - A tese firmada pelo STJ, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, está consubstanciada no seguinte: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 25/06/2019) - Com o julgamento do Tema 970 pelo STJ, firmou-se o entendimento de que a cláusula penal moratória e os lucros cessantes possuem a mesma natureza jurídica, razão pela qual é vedada a sua cumulação, sob pena de incidência de "bis in idem" (REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF - Tema 970 STJ). - No tocante às Taxas CEF, tendo em vista que a requerida não comprovou o embasamento da sua cobrança, deve ser devolvido aos autores o valor pago a este título, de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé. - O STJ declarou a ilegalidade da cobrança da taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere, devendo tais valores ser restituídos ao promitente comprador, de forma simples. - É inegável a frustração experimentada pelos compradores com o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido por culpa exclusiva da ré, não se tratando de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração decorrente de descumprimento contratual ensejando a devida compensação. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.582629-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021). Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do restante do recurso. Em sede de preliminar, o apelante suscita a nulidade da sentença, por ofensa ao § 2º do art. 364 do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais. O apelante cita, em suas razões recursais, ser consolidado o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não importar em prejuízo para defesa” (AgInt no REsp 1187447/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017). Em seguida, assevera ser “flagrante o prejuízo pois ação foi julgada improcedente em detrimento aos pleitos do Apelante, sem que lhe fosse oportunizada apresentação de apontamentos e considerações a manifestação da referida testemunha e, sobretudo, a real necessidade de se atrelar as falas que ressaíram do respectivo depoimento e os argumentos construídos na exordial”. Pois bem, conforme relatado, após o retorno da carta precatória na qual foi reinquirida a testemunha arrolada pelo ora apelante, mesmo intimadas, as partes deixaram o prazo transcorrer in albis. No depoimento prestado perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Teófilo Otôni/MG (Carta Precatória n. 5004204-12.2021.8.13.0686), a testemunha arrolada pela parte autora, em síntese, confirmou os depoimentos anteriormente prestados nos procedimentos instaurados pela Polícia Militar. Em juízo, ao ser indagada se recebeu expressa e anterior autorização por parte da Sra. Nathamires ou do Sr. Nathan Rodrigues Ferreira para falar abertamente sobre suas patologias no depoimento prestado no bojo do Inquérito Policial Militar n. 121.389/2016, conduzido à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 época pelo Major Zimerer, a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar respondeu que não teve autorização e que mostrou apenas um prontuário a pedido do CRM. Informou ainda que prestou mais de dez declarações acerca dos fatos à Polícia Militar. Questionada se prestou declarações ao Cel PM Aroldo Pinheiro, disse não se lembrar. Indagada se buscou alguma autorização por parte do Cb Nathan Rodrigues Ferreira para tecer comentários e declarações sobre suas anamneses e diagnósticos no PAD n. 104.890/2017, respondeu que o PAD se iniciou quando o Cb Nathan começou a usar documentos falsos seus, que a irmã dele encontrava na mesa e na casa dela (testemunha). Disse ainda que não conhecia o CB Nathan nem mesmo por foto e que, no dia da eleição, a irmã do apelante ligou desesperada pedindo que ela tirasse seu irmão do quartel, o que foi recusado sob o argumento de que não o conhecia e não tinha como falar que era médica/psiquiatra dele; que, após meia hora, a irmã do apelante disse que estava brincando e que deu tudo certo. A testemunha em questão, após autorização do MM. Juiz de Direito, complementou sua resposta contextualizando os fatos. Disse que não conhecia o Cb Nathan, mas o atendeu mesmo assim porque Nathamires (irmã do apelante) era quem fazia a sua agenda e tinha marcado a consulta para ele. Indagada, informou que atendeu o Cb PM Nathan em seu consultório antigo, logo depois da campanha eleitoral. Disse que não sofreu qualquer coação ou ameaça ou pressão para prestar depoimento em nenhum dos procedimentos instaurados pela Polícia Militar; que não foi ameaçada por integrantes da PMMG acerca de eventual representação contra ela junto ao Conselho Regional ou Federal de Medicina. Informou que recebeu uma pena de advertência do Conselho Regional de Medicina, por divulgar a especialidade de psiquiatria antes de concluir a especialização. Questionada se prescreveu medicação ao Cb Nathan em alguma das consultas, não respondeu alegando sigilo médico, mas disse que o próprio Nathan poderia mostrar a cópia do prontuário médico. Arguida se havia concedido licença/atestado médico ao apelante, informou que concedeu no dia em que o atendeu. Disse ainda que ela não sabia que Nathan e Nathamires estavam apresentando atestados médicos como se fossem dela e que tal fato lhe foi informado pelo advogado deles. Indagada se recebeu alguma orientação antes de prestar declarações na PMMG, respondeu que recebeu orientação do advogado Gylliard, que lhe ofereceu pagar o salário de médica até ela se aposentar para que ela assumisse os atestados, bem como de Nathamires, que a orientou a não responder qualquer pergunta sob o argumento de que era “segredo de justiça”. Questionada, informou que não teve o seu telefone apreendido, mas que o entregou voluntariamente ao Major após perceber que estava sendo enganada por Nathamires. Indagada se o aparelho celular foi periciado, disse que as conversas estavam em áudio, tendo elas sido enviadas por e-mail. Questionada sobre como foi feita a extração das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 conversas realizadas no “Whatsapp”, informou que “ligaram” e gravaram as conversas. Arguida se tinha o costume de deixar blocos de atestados assinados com terceiros, informou que não, que os deixava “onde queria”, mas sem assinatura e sem carimbo. Disse ainda que fez exame de caligrafia, por meio do qual restou comprovado que a letra não era dela. Indagada se já havia entregado algum bloco/talonário de atestados assinados em branco para a delegada de polícia de Teófilo Otoni, informou que a delegada era sua paciente e que havia entregue a ela renovação da receita médica, o que é permitido, tendo o documento sido entregue preenchido e assinado (evento 60 – ÁUDIO/VÍDEO2 do processo originário). As informações extraídas do depoimento prestado pela testemunha, acima apresentadas, e a detida análise de toda a documentação acostada aos autos nos revelam a inexistência de possibilidade de modificação na situação, de fato ou de direito, por meio da manifestação pretendida (alegações finais). Eventuais apontamentos e considerações acerca da manifestação da testemunha e o seu cotejo aos argumentos apresentados na peça exordial, por parte do nobre causídico que patrocina os interesses do apelante, não têm o condão de desconstituir as demais provas constantes nos autos, notadamente, o depoimento prestado, em sede de IPM, pela irmã do ex-militar, Nathamires Rodrigues Ferreira, no qual afirmou ter sido ela quem redigiu parte dos atestados médicos apresentados pelo ex-militar (evento 2 – PROCADM18, fl. 20/24) e o laudo da perícia grafotécnica realizada nos atestados apresentados pelo ex-militar, no qual há informação de que não foram levantados elementos de valor pericial para imputar a Juliana Ruas El-Aouar a autoria material dos dizeres lançados nos demais documentos descritos no tópico Conjunto Motivo (itens 1a, 1b, 1c, 2a, 2b e 3) - evento 3 – PROCADM5, fl. 2/4. Vale dizer: não restou demonstrado o efetivo prejuízo à parte autora, de tal sorte que o fato de não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais não acarreta a nulidade pretendida. Nesse sentido, colaciono recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE POR FALTA DE OPORTUNIDADE PARA ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO SUBMETIDA AO PLENÁRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 283 do Código de Processo Civil de 2015, reproduzindo anterior determinação do diploma processual, traz a regra oriunda do direito francês do pas de nullité sans grief, segundo a qual não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 decreta a nulidade do ato se dela não resultar prejuízo para as partes, o que não restou demonstrado no caso em tela relativamente à ausência de oportunidade para a apresentação de alegações finais. III - O acórdão recorrido adotou orientação pacífica desta Corte segundo a qual a inobservância do regramento previsto nos arts. 480 e 481 do Código de Processo Civil ocasiona a nulidade da decisão, porquanto os órgãos fracionários dos tribunais só não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade expressamente rejeitada ou quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, hipóteses não verificadas. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.683.053/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) Por essas razões, passo pela preliminar de nulidade da sentença suscitada. Preliminarmente, o apelante suscita também a nulidade da sentença sob alegação de que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de 9 das 10 testemunhas por ele arroladas. Na peça em que foram arroladas as testemunhas (evento 5 – PET10 dos autos originários), foram apresentadas as seguintes justificativas acerca da necessidade de oitiva delas: - Promotora de Justiça Luciana do Prado Ferreira Pinto e Cel PM Aroldo Pinheiro de Araújo: pretende-se provar com as citadas testemunhas que a promotora de justiça requereu ao juízo criminal de Itambacuri/MG que o Cel PM Aroldo fosse instado a esclarecer qual o nexo entre as condutas descritas em relatório e os alvos da interceptação, requerimento do qual não obteve retorno. - 1º Tenente QOS, lotado na 15ª RPM da PMMG: testemunha que irá sedimentar tese de nulidade da interceptação telefônica desenvolvida em razão do acesso indevido conferido a ele pelo Coronel Aroldo Pinheiro. Também pode afirmar que os diagnósticos inseridos nos atestados condizem com a verdadeira condição fisiológica do Autor da ação. - Major PM Márcio Vieira Zimerer, lotado na 15ª RPM da PMMG: encarregado do IPM que deu ensejo ao PAD e que cometeu ilegalidade ao colher declarações da médica Juliana Pimenta Ruas El Aoquar, expondo diagnósticos e anamneses do Autor da ação sem sua autorização e em desacordo com o artigo 137 da Resolução 4.220/2012 – MAPPA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - Nathamires Rodrigues Ferreira do Norte - testemunha que era amiga da Dra. Juliana Pimenta e pode confirmar veracidade dos atestados; - Cel PM Helbert Figueiró de Lourdes: ex-Comandante-Geral da PMMG – arrolado para esclarecer aspectos sobre os critérios de análise do PAD em comento, bem como os motivos ensejadores da demissão sob escopo de processo eivado de vícios. - Fernando Damatta Pimentel: ex-Governador do Estado de Minas Gerais – testemunha que concedeu efeito suspensivo ao ato demissionário por vislumbrar diversas irregularidades e que estava fora do país quando o aludido ato foi concretizado e publicado sem sua aquiescência, no momento em que o Exmo. Sr. Desembargador Nelson Missias exercia o governo interino do estado de Minas Gerais. -Tenente Coronel PM Fábio Marinho dos Santos: testemunha abonadora pois ex-Comandante do Autor da ação. - Lucas Miglio: testemunha abonadora e de conduta, também capaz de demonstrar que os atestados emitidos pela Dra. Juliana não são falsos. O MM. Juiz a quo, ao analisar as alegações que subsidiaram o pedido da produção da prova testemunhal, constatou que as questões suscitadas não eram matérias afetas ao objeto do processo e/ou que eram questões cuja comprovação se daria por meio de prova documental, motivo pelo qual as indeferiu, com base no parágrafo único do art. 370 e no art. 443, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (evento 5 – Despacho16 dos autos do processo originário): [...] A produção de prova testemunhal para a demonstração de questões de âmbito processual criminal foge ao objeto deste processo, conforme constei acima, assim consistindo em diligência inútil, à luz do § único do artigo 370 do CPC. Se a pretensão do autor é a demonstração de requerimento da Promotora de Justiça Luciana do Prado Ferreira Pinto ao juízo criminal da comarca de Itambacuri/MG para que o Coronel PM Aroldo Pinheiro de Araújo fosse instado a esclarecer qual o nexo causal entre as condutas descritas em relatório com os alvos da interceptação , sem que houvesse a devida resposta, trata-se de fato cuja comprovação somente se opera na forma documental, assim sendo incabível a inquirição de testemunha quanto à tal, conforme disposto no artigo 443, inciso II, do CPC. Isto posto, indefiro a prova testemunhal quanto às oitivas da Promotora de Justiça Luciana do Prado Ferreira Pinto e Coronel PM Aroldo Pinheiro de Araújo. Quanto a testemunha arrolada como “N. 153.143-3, 1º Tenente QOS, lotado na 15ª RPM da PMMG”, da mesma forma, se o autor busca a produção de prova testemunhal para a demonstração de questão de âmbito processual criminal, consistente na nulidade de interceptação telefônica, foge ao objeto deste processo, conforme constei acima, assim consistindo em diligência inútil, à luz do § único do artigo 370 do CPC. Ainda, para o fim de confirmar diagnósticos inseridos em atestados médicos e condição fisiológica do autor, trata-se de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 questão cuja prova é de essência pericial médica, a qual não foi requerida em momento próprio. Isto posto, indefiro a produção da prova testemunhal quanto a testemunha arrolada como “N. 153.143-3, 1º Tenente QOS, lotado na 15ª RPM da PMMG”, com fulcro nos artigos 370, § único e 443, inciso II, ambos do CPC. Quanto a testemunha Major PM Márcio Vieira Zimerer, encarregado do IPM que deu ensejo ao processo administrativo disciplinar, com o seu depoimento o autor pretende demonstrar ilegalidade sua na colheita quanto ao depoimento da médica Juliana Pimenta Ruas El Aoquar. A avaliação de eventual conduta irregular da testemunha arrolada como encarregado do IPM foge ao objeto deste processo. Se ilegalidade houve na colheita do depoimento de Juliana Pimenta Ruas El Aoquar, eventual vício é questão a ser demonstrada por prova documental, em cotejo com dispositivo legal. Isto posto, indefiro a produção da prova testemunhal quanto a testemunha Major PM Márcio Vieira Zimerer, com fulcro nos artigos 370, § único e 443, inciso II, ambos do CPC. Quanto à testemunha Nathamires Rodrigues Ferreira do Norte se o autor busca demonstrar a veracidade de atestados trata-se de questão dependente de demonstração através de prova documental e pericial, pelo que indefiro o seu depoimento, com fulcro no inciso II do artigo 443 do CPC. Quanto a testemunha Coronel PM Helbert Figueiró de Lourdes o autor a arrolou visando esclarecer aspectos sobre os critérios de análise do PAD em comento, bem como os motivos ensejadores à demissão sob escopo de processo eivado de vícios. Tais critérios são dependentes de demonstração através de prova documental, mediante manifestação no curso do processo disciplinar, pelo que indefiro o seu depoimento, com fulcro no inciso II do artigo 443 do CPC. Quanto a testemunha Fernando Damatta Pimentel o autor a arrolou para esclarecimento da concessão de efeito suspensivo no ato demissionário. Os motivos ensejadores da decisão são dependentes de demonstração através de prova documental, pelo que indefiro o seu depoimento, com fulcro no inciso II do artigo 443 do CPC. A produção de prova testemunhal para a demonstração da conduta atual e pregressa do autor ou de pessoa envolvida no processo administrativo disciplinar foge ao objeto deste processo, assim consistindo em diligência inútil, à luz do § único do artigo 370 do CPC, pelo que indefiro as oitivas das testemunhas Tenente Coronel PM Fábio Marinho dos Santos e Lucas Miglio. Quanto a Lucas Miglio, se o autor ainda busca demonstrar a veracidade de atestados trata-se de questão dependente de demonstração através de prova documental e pericial à vista do contido no II do artigo 443 do CPC. [...] Verifica-se, desse modo, que o MM. Juiz a quo atuou dentro dos limites legais, indeferindo a produção de provas inúteis e impertinentes à solução do processo. Registre-se que não existe o direito subjetivo das partes em produzir provas inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de contribuir para resolução da controvérsia. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL - PRAZO SUCESSIVO - NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - PROVA TESTEMUNHAL - PROVA PERICIAL - VALORES DEVIDOS PELO RÉU - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOBSERVÂNCIA - A SENTENÇA CONFIRMADA. - Determinada a vista com prazo sucessivo às partes, não há necessidade de nova intimação da segunda parte, depois de terminado o prazo da primeira parte se manifestar. - Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, rejeitando aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias, não havendo cerceamento de defesa se não demonstrada a diminuição do direito de defesa da parte. - Na segunda fase da ação de prestação de contas, iniciada somente caso a resposta para a primeira seja positiva, procede-se ao exame propriamente dito das contas e averigua-se a existência de saldo. - Considerando que a perícia judicial válida apurou crédito em favor dos Autores, deve ser homologado o laudo pericial apresentado. - Para a incidência da referida penalidade processual faz-se imprescindível a caracterização da atitude malévola da parte na busca de seus interesses, o que não ocorreu na hipótese em tela. - Sentença mantida. – recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.292707-6/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019) Em relação ao pedido de oitiva da promotora de justiça Dra. Luciana do Prado Ferreira Pinto, por oportuno, deixo consignado que a decisão judicial da lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de Itambacuri/MG, que autorizou a quebra de sigilo de dados e de comunicações telefônicas pleiteada pelo Ministério Público – das quais afloraram os elementos que resultaram na instauração do PAD, objeto do processo – foi proferida em momento posterior à manifestação da douta promotora de justiça. Ressalte-se, ainda, que, no documento citado, a i. promotora de justiça indaga acerca do nexo causal em relação aos militares que figuraram como vítimas dos crimes relatados pelo Comandante da 15ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais (RPM), por meio do Ofício n. 127/2016, não havendo qualquer menção em relação ao apelante, conforme se verifica no evento 2 - PROCADM16, fls. 19/20: [...] Considerando a necessidade de esclarecimento dos fatos para, em procedimento de investigação próprio, ser requerida, caso necessário, medida cautelar de interceptação telefônica, o Ministério Público requer que o douto Comandante da 15ª RPM esclareça o nexo causal entre a conduta de Jesus Mendes da Rocha, Homero da Silva e Adão Edson, elencados como vítimas, e os crimes relatados, posto que figuram como alvos da interceptação, esclarecendo a conclusão mencionada quanto à suposta conotação política motivadora das condutas. [...] Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual, por cerceamento de defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. O recorrente sustenta que houve violação do disposto no parágrafo único do art. 81 da Lei n. 14.310/2002 e no art. 43 do Decreto Estadual n. 42.843/2002, em razão de a ata de deliberação da reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares (CEDMU) haver sido conduzida já pronta para a referida reunião, que teve duração de 17 (dezessete) minutos, situação que fez com que, naquela ocasião, não fossem analisadas as circunstâncias de fato e de direito expostas nas razões escritas de defesa final e/ou também não constasse no aludido documento a análise dessas circunstâncias, além de não ter sido consignada na ata a especificação de cada um dos votos emitidos pelos membros do Conselho de Ética. As alegações suscitadas não encontram elementos nos autos para as embasarem. O fato de a reunião do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) ter sido realizada em 17 minutos não é elemento suficiente para se afirmar que a ata da reunião tenha sido conduzida pronta. Além disso, verifica-se, na ata da referida reunião, que o CEDMU realizou a análise das situações de fato e de direito envolvidas, bem como, mesmo que de forma sucinta, rejeitou as teses defensivas apresentadas pela defesa do militar (evento 3 – PROCADM8 - fls. 19/22 do processo originário). É importante destacarmos que o CEDMU acolheu o parecer emitido pela CPAD (evento 3 – PROCADM7- fls. 13/91; PROCADM8 - fls. 2/12 do processo originário) – que analisou de forma exauriente todas as questões postas –, o que equivale à realização de uma fundamentação “per relationem”. Ademais, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, conforme lhe exigia o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não apresentou qualquer elemento de prova do fato alegado. Por esse motivo, a sua pretensão não deve ser acolhida. No que se refere à ausência de especificação na ata de cada um dos votos emitidos pelos membros do Conselho de Ética, esta se mostra desnecessária, uma vez que foi decidido, à unanimidade, pela aplicação da sanção de demissão ao apelante. A teor do disposto na parte final do art. 81 da Lei n. 14.310/2002, somente se houver voto vencido, o membro do conselho que o proferiu deve justificá-lo: Art. 81 – O CEDMU atuará com a totalidade de seus membros e deliberará por maioria de votos, devendo o membro vencido justificar de forma objetiva o seu voto. O apelante sustenta, ainda, a ilegalidade do PAD pela ausência de análise dos antecedentes funcionais pelo CEDMU, pelo fato de seu extrato de registros funcionais ter sido juntado aos autos do PAD mais de 6 (seis) meses antes da data da realização da reunião de deliberação do Conselho de Ética. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A tese em questão deve ser rejeitada, considerando-se que foi o extrato de registros funcionais foi colacionado aos autos do processo administrativo-disciplinar em data anterior à data da abertura de vista para a apresentação da defesa final, em estrita observância à norma que rege a matéria – § 5º do art. 518 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA): Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Ademais, na hipótese concreta dos autos, o fato de o extrato de registros funcionais ter sido juntado aos autos do PAD mais de 6 (seis) meses antes da data da realização da reunião de deliberação do CEDM não gerou qualquer prejuízo ao apelante, haja vista que ele se encontrava no conceito máximo (A 50) da Instituição. Desta feita, não se mostra possível ter havido uma mudança sobremaneira do contexto funcional do militar, como alegado pelo apelante, salvo no sentido contrário. O recorrente defende, ainda, a ilegalidade do processo administrativo-disciplinar (PAD), em razão do depoimento da médica Juliana Pimenta Ruas El-Auoar, na condição de testemunha, em vista de a referida profissional ter-lhe prestado atendimento clínico. Entretanto, na hipótese envolvida neste processo, não há que se falar em ilegalidade por violação do sigilo profissional. Isso porque, nos depoimentos prestados pela médica em questão, foi reconhecida, por ela, a emissão de apenas 01 (um) atestado médico em favor do apelante. Foi negado o conhecimento da existência de outros atestados médicos, supostamente emitidos por ela, nos quais foram lançados diversos diagnósticos, inclusive de lesões ortopédicas, em receituários timbrados do hospital Bom Samaritano, o qual não presta serviços de atendimento na área de ortopedia, tampouco possui profissionais de tal especialidade em seu quadro clínico. Denota-se, assim, que a referida profissional prestou depoimento para esclarecer a autoria e a autenticidade dos atestados médicos apresentados pelo apelante à Administração Militar, que os tinha como supostamente falsos. Nessa situação, não se impõe o sigilo profissional. Transcrevo partes do depoimento prestado no inquérito policial militar (IPM) que ensejou a instauração do referido processo administrativo (evento 2 – PROCADM18, fl. 4/7): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Perguntada, respondeu que atendeu o investigado Cabo Nathan, pela única vez que compareceu ao seu escritório, na área de psiquiatria. Perguntada, respondeu que de fato foi a depoente que emitiu o atestado médico constante as fls. 05, dirigido ao nacional Nathan Rodrigues Ferreira, datado de 03/10/2016, reconhecendo como sua a caligrafia nele aposta e assume como sendo de sua lavra. [...] Perguntada, respondeu que não atendeu pessoalmente em sua clínica médica, no dia 03 de outubro de 2016, [...] o investigado Cabo Nathan, conforme expressado no atestado médico constante às fls. 05, e sim no dia 04 de outubro de 2016, conforme consta no prontuário do programa HI-DOCTOR; [...] QUE a depoente foi pessoalmente procurada pelo advogado do investigado Cabo Nathan Dr. Gylliard “de tal”, para que a depoente dissesse em depoimento algo de fato que não aconteceu, orientando a depoente a falar aquilo que sabe somente em juízo e, ainda, apresentou o referido advogado à depoente cópias de atestados médicos emitidos para o investigado Cabo Nathan, contendo carimbos da depoente e como se emitidos fossem pela mesma, oportunidade em que também a pressionou a admitir como sendo documentos emitidos pela depoente, sem, contudo, sê-los. QUE desconfia que alguém tenha retirado, clandestinamente, formulários de atestados médicos, ou mesmo mandado confeccioná-los, considerando a facilidade de fazê-lo, para uso desconhecido da depoente. [...] QUE o atestado constante na folha n. 133, emitido no dia 07 de Abril de 2016, em receituário contendo o timbre do hospital Bom Samaritano, localizado nesta cidade, assim como os constantes nas folhas 134 a 137 e 139 não foram emitidos pela depoente, que sequer reconhece como sendo sua a caligrafia aposta em tais documentos, embora a assinatura que acompanha o atestado médico constante da folha 133 seja parecido realmente com a depoente; [...] QUE não tem conhecimento na área médica da ortopedia para emitir atestados médicos com o fim de atestar quaisquer profissionais de sua atividade laboral em virtude de problemas ortopédicos; [...] QUE o hospital Bom Samaritano não atende a pacientes com necessidade ortopédicas, conforme faz crer os atestados médicos constantes nas folhas 122 e 134; Que o referido hospital não tem como fim o atendimento ambulatorial e sim, como regra, internações [...] O depoimento em questão foi confirmado perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Teófilo Otôni/MG (Carta Precatória n. 5004204-12.2021.8.13.0686). De outro lado, a irmã do agravante, Nathamires Rodrigues Ferreira, em seu depoimento, em sede de IPM, afirmou ter sido ela quem redigiu parte dos atestados médicos apresentados pelo ex-militar, fato que corrobora a alegação da médica no sentido de não ser ela a autora dos atestados médicos apresentados, excetuando o datado de 03/10/2016. Confira-se (evento 2 – PROCADM18, fl. 20/24): [...] Perguntada se reconhece como sendo sua a caligrafia constante dos atestados médicos juntados às folhas 133, 134, 135, 136, 137 e 139, respondeu que sim, não somente a caligrafia, mas também o conteúdo neles contidos, inscritos a partir de orientações emitidas pela Drª Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, utilizando para isso os impressos carimbados e assinados, deixados em sua posse pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Drª Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, não importa a origem numa relação de muita confiança [...] [...] Em relação à alegada ilegalidade probatória dos prints do aplicativo Whatsapp apresentados colacionados aos procedimentos instaurados pela PMMG, corroboro com o entendimento esposado pelo MM. Juiz a quo, que os considerou válidos. Conforme bem lançou o i. magistrado, os prints foram fornecidos por um dos interlocutores (a médica Juliana Pimenta), e os conteúdos neles constantes não reportam a questões relativas à relação médico/paciente. Ademais, mesmo se desconsiderássemos os referidos prints, por não terem eles sido submetidos a quaisquer processos de validação, como defendido pelo apelante, não haveria alteração no resultado do processo administrativo-disciplinar, pois se faz presente material probatório suficiente para embasar a exclusão do apelante das fileiras da PMMG – prova testemunhal, documental e pericial, já citadas. Por fim, o apelante defende que a conduta praticada não se enquadra em qualquer das hipóteses do rol taxativo constante no parágrafo único do artigo 64 da Lei n. 14.310/2002, após a alteração promovida pela Lei estadual n. 22.504/2017. Assevera que foi submetido a PAD, por ter, em tese, cometido atos que poderiam atentar contra a honra pessoal e o decoro da classe nos termos do CEDM, conforme exposição fática apresentada. Sustenta, todavia, o não enquadramento de sua conduta no inciso III do parágrafo único do art. 64 da Lei n. 14.310/2002, utilizando-se dos seguintes fundamentos: Diametralmente, não existe razão de existir para o PAD em comento, em se tratando de contexto fático decorrente de meio privado (consultas médicas) que detém o caráter de intimidade resguardado pela Constituição de 1988, no que tange à vida privada, bem como, ao sigilo dos diagnósticos e desdobramentos clínicos das consultas médicas. Desta feita, afasta-se qualquer hipótese argumentativa acerca do presente dispositivo, pois em momento algum o Apelante esteve “fardado, de folga ou em serviço” realizando as respectivas consultas médicas objeto de análise do PAD. A interpretação conferida pelo apelante acerca do objeto do PAD se mostra equivocada e distorcida, uma vez que o processo administrativo não teve como fim a análise das consultas médicas por ele realizadas. O PAD teve como objeto o fato de terem sido apresentados por parte do apelante, de forma reiterada, atestados médicos falsos à Administração Militar, para justificar o seu afastamento do trabalho, enquanto exercia outras atividades. A título ilustrativo, transcrevo o teor da certidão constante no evento 3 – PROCADM5, fl. 43 – na qual há informação de que, em data em que o militar estava licenciado, compareceu em um evento e, ao contrário do alegado em seu interrogatório, não estava fazendo uso de bota ortopédica. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Certifico que cumpri todas as determinações do Sr Presidente da CAPD quanto à juntada de documentos e destaco que, após levantamentos de informações nos sítios: PMMG, apnm.org, Facebook, Diário de Teófilo Otoni e Aconteceu no Vale, foi localizado uma publicação, também juntada aos autos, do sítio eletrônico da APNM (apnm.org.br) datada em 19 de abril de 2016 noticiando a visita da Diretoria da APNM em Governador Valadares no dia 18 de abril de 2016. Nesta data, o acusado se fez presente em uma reunião com o Comando do 6º BPM, em trajes civis, representando a APNM, sendo que estaria de licença médica conforme atestado médico constante à folha 183 dos autos. Ainda segundo declarações prestadas pelo acusado, nesta data ele estaria com bota ortopédica, o que difere das imagens encontradas. [...] No meu entender, as condutas praticadas pelo apelante, quais sejam, apresentação de documentos falsos à Administração Militar para justificar a ausência ao trabalho, de forma reiterada, caracterizam atos que atentam contra a honra pessoal e o decoro da classe e se enquadram perfeitamente na hipótese do inciso III do parágrafo único do artigo 64 da Lei n. 14.310/2002. Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e, quanto à parte a que foi dado conhecimento, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente conhecer parcialmente do apelo interposto e, nessa parte, também negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator